Tribunal: TJDFT
Processo: 0743084-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743084-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MARIA DA SILVA SIEBRA, MAXMYLLER MOURAO BEZERRA, ALDILEIA RODRIGUES DE MORAIS, MARIA DE FATIMA LEITE DINIZ, MARIA SOARES GOMES, RAIMUNDA DE FATIMA PEREIRA DUTRA SILVA, RODRIGO SOARES SILVA, ROMULO LUIS MOTA SILVA, RUBENS CARNEIRO DE MELO PEREIRA, VANESSA DE JESUS ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA MARIA DA SILVA SIEBRA, MAXMYLLER MOURAO BEZERRA, ALDILEIA RODRIGUES DE MORAIS, MARIA DE FATIMA LEITE DINIZ, MARIA SOARES GOMES, RAIMUNDA DE FATIMA PEREIRA DUTRA SILVA, RODRIGO SOARES SILVA, ROMULO LUIS MOTA SILVA, RUBENS CARNEIRO DE MELO PEREIRA e VANESSA DE JESUS ARAUJO DA SILVA nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra G44 BRASIL S.A, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERAÇÃO LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBA, na qual proferida a seguinte decisão (ID 71294724 dos autos de origem n. 0722969-95.2020.8.07.0001): “Os autores estão litigando em conjunto, o que ameniza os custos do processo, visto que serão repartidos por dez. Além disso, a demanda versa sobre valores investidos, vultosa quantia para quem agora se diz hipossuficiente financeiramente. Se tinham condições, isoladamente, de investir entre R$ 10.000,00 e R$ 50.000,00, terão condições de pagar as custas processuais. Indefiro o pedido de gratuidade. Comprove-se o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição”. Os agravantes sustentam, em síntese, que “não podem pagar as despesas do processo, sem prejuízo de seus sustentos e os de sua família". E requerem: “a) o recebimento e regular processamento desta insurgência; b) a concessão de Justiça Gratuita aos agravantes; c) a concessão de efeitos suspensivos; d) a intimação das agravadas para responderem, no prazo legal, caso queiram; e) ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para o fim de conceder o benefício da Justiça Gratuita aos agravantes até o fim do processo”. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça. Autos conclusos, proferido o seguinte despacho (ID 20056626): "Verifico que os agravantes deixaram de recolher o preparo e requereram os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques, carteira de trabalho, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, entre outros) ou apresentem comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC". Juntados pelos agravantes os comprovantes ao ID 20747109. É o relatório. Decido. Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, não obstante os comprovantes de rendimento dos agravantes ao ID 20747109, bem observado na decisão agravada que “os autores estão litigando em conjunto, o que ameniza os custos do processo, visto que serão repartidos por dez. Além disso, a demanda versa sobre valores investidos, vultosa quantia para quem agora se diz hipossuficiente financeiramente. Se tinham condições, isoladamente, de investir entre R$ 10.000,00 e R$ 50.000,00, terão condições de pagar as custas processuais". Assim, não comprovados os pressupostos legais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça aos agravantes. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora